Tribunal: CARF
Processo: 15504.000010/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000010/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERIS SERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
O contribuinte não se contrapõe ao lançamento realizado, apresentando matéria
estranha ao objeto do lançamento.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000010/2009-98
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000010/2009-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, NÃO CONHECEU a impugnação apresentada, conforme ementa do
Acórdão no 02-25.948 (fls. 185/188):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, não
sendo conhecida quando apresentada sem observância dessa regra. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.179.116-2 (fls.
02/32), consolidado em 19/12/2008, no valor de R$ 14.996,12, referente ao Período de Apuração
de 01/01/2004 a 31/12/2004, relativo às contribuições devidas pelo contribuinte a Outras
Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), e corresponde a
diferenças entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas para os Terceiros.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 43/63), os fatos geradores da Contribuição
Previdenciária são:
1. Pagamentos feitos a empregados a título de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com lei específica;
2. Fornecimento de vale-transporte a empregados em desacordo com
legislação própria;
3. Fornecimento de alimentação a empregados em desacordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho;
4. Pagamento de salário-família sem a apresentação de documentos
necessários à sua concessão e/ou manutenção;
5. Remunerações pagas aos segurados empregados que resultaram em
recolhimento a menor para as Outras Entidades.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 13/01/2009 (fl.
68) e, em 10/02/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 114/119, instruída
com os documentos nas fls. 115 a 181, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.948, em 11/03/2010 a 6a Turma julgou no sentido de NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, por considerar que a
matéria objeto do AI não foi contestada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
06/04/2010 (fl. 192) e, inconformado com a decisão prolatada em 05/05/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 193/195, onde, em síntese, afirma que
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000010/2009-98

formulou pedidos de restituição (PER/DCOMP 4.0), relativos aos créditos decorrentes da
retenção da contribuição previdenciária nos termos do estabelecido na Lei n. 9.711/98, e que o
lançamento foi julgado procedente, sem que fosse determinada a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que se aguardasse a efetivação da compensação realizada eletronicamente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de diferenças de contribuições devidas pela
empresa a Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE),
relativas às competências 01/2004 a 12/2004.
O sujeito passivo apresentou impugnação através da qual não contesta a exigência
objeto de lançamento, mas tão somente requer a compensação do crédito tributário lançado com
o crédito objeto dos pedidos de restituição de créditos decorrentes da retenção de 11 % sobre o
valor da fatura de serviços envolvendo cessão de mão-de-obra, razão pela qual a Delegacia de
Julgamento não conheceu da impugnação apresentada.
Em Recurso Voluntário, a empresa SERIS SERVIÇOS TEC. INDUST. LTDA.,
afirma que formulou pedido de restituição, através de requerimentos já enviados eletronicamente
(PER/DCOMP 4.0), relativo aos créditos decorrentes da retenção da contribuição previdenciária
nos termos do estabelecido na Lei n. 9.711/98, e que o lançamento foi julgado procedente, sem
que fosse determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se aguardasse a
efetivação da compensação realizada eletronicamente. Assim, pleiteia a reforma da decisão
recorrida, com a extinção do crédito tributário.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme bem asseverado pela decisão de piso, a contribuinte não se contrapõe
ao lançamento, limitando-se a requerer a compensação do crédito tributário lançado de ofício
com o crédito objeto dos pedidos de ressarcimento por ela formulados, o que extrapola a
competência para a apreciação, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, vigente à época dos fatos.
Assim, não merece reparos a decisão de piso que não conheceu da impugnação
apresentada.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000010/2009-98

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital